Tribunal: TJPA
Processo: 0814221-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814221-56.2021.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO MARTINS MACHADO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE IGARAPÉ MIRIM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0814221-56.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCOS JOSÉ SIQUEIRA DAS DORES.

PACIENTE: LEONARDO MARTINS MACHADO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGARAPÉ MIRIM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157 § 2º, INCISO II, C/C ARTIGO 288, AMBOS DO CPB.

EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO, POSTO QUE
EM 31/01/2022, TAL PEDIDO FOI ANALISADO E INDEFERIDO
, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM DESÍDIA DA AUTORIDADE INQUINADA COATORA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA.
CUSTÓDIA DECRETADA E MANTIDA
PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA (ARTIGO 312 DO CPP).
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. É descabida a alegação de excesso de prazo para a análise do pedido de revogação da prisão preventiva, visto que no dia 31/01/2022, tal pedido foi analisado e a custódia preventiva foi mantida, portanto não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator;

2. Argumentações de falta de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva é improcedência, uma vez que a decisão que decretou e a que manteve a custódia cautelar do ora paciente se encontram escorreitamente
fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do CPP, aliada à gravidade do delito em concreto praticado pelo paciente
;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 24 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de Leonardo Martins Machado, acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 157 § 2º, inciso II, c/c artigo 288, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Igarapé-Miri.

O impetrante relata que o paciente se encontra custodiado desde 12/08/2019 e que no dia 10/05/2021, houve um pedido de revogação da prisão preventiva que não foi analisado. Afirma ainda que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) excesso de prazo para a análise do pedido anteriormente citado; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para revogar sua prisão preventiva.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 7617394 - páginas 1 a 3), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 8059997 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 8271864 - páginas 1 a 6), posteriormente os autos vieram à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, que no dia 04/07/2019, por volta das 16H00, na Rua Central, Rodovia PA 151, ramal do Arapari, cidade de Igarapé-Miri, Estado do Pará, o paciente e seus comparsas EMERSON PANTOJA PENA e um terceiro não identificado, subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, 01 (uma) motocicleta Honda XRE300, de placa JXW-6588, 02 (dois) aparelhos celulares da marca Samsung, 01 (uma) máquina fotográfica da marca Samsung, 01 (um) relógio de pulso, 01 (uma) pulseira, 01 (uma) carteira de identidade e o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) da vítima GERFESON LUIZ CONCEIÇÃO PROGENIO.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O impetrante alega excesso de prazo para a resposta do pedido realizado no dia 10/05/2021.

Alegação descabida, uma vez que consta nas informações prestadas pelo juízo
a quo
, que em 31/01/2022, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em razão da presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, confirmada pelo
modus operandi
da conduta

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Deste modo, ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo para análise do pedido de revogação da custódia extrema.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Verifica-se que ainda o mesmo requisito ensejador da prisão preventiva perdura na decisão que mantem a custódia cautelar do paciente, que é a garantia da ordem pública (artigo 312 do CPP), restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos da ação penal, os quais evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do coacto.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, é necessária a manutenção da prisão do coacto, para a garantia da ordem pública.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, denego a Ordem, nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 24 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/03/2022